Tribunal: TJES
Processo: 5004782-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004782-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Decisão prolatada pelo Julgador singular, que determinou o bloqueio na conta-corrente do Agravante do valor correspondente aos honorários indicados pelo Perito para responder aos quesitos de esclarecimento e suplementares.

O Agravante sustenta que o valor apontado pelo
E
xpert
seria desarrazoado, na medida em que já havia sido pago o montante superior a
R$
29.
000,00 (vinte e nove
mil reais
)
para a realização da diligência pericial. Ventila que os esclarecimentos periciais devem ser prestados pelo profissional sem qualquer novo pagamento.

Inicialmente, o Recurso foi recebido no efeito suspensivo pelo eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro.

Em contrarrazões, o Recorrido arguiu a prevenção de outro Desembargador, bem como o não cabimento do Recurso. No mérito, reconhece a existência de inconsistências na perícia e a ausência de razoabilidade na cobrança de novo valor pelo Perito, todavia, pugna pela manutenção da Decisão pelo fato do laudo não lhe prejudicar.

Este é o breve relato dos autos, razão pela qual passo ao seu julgamento, o que faço iniciando pelas questões preliminares.

I – DA PREVENÇÃO

O Recorrido sustenta que a prevenção para a análise dos autos seria da eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, haja vista a distribuição anterior para Sua Excelência de um Recurso em ação conexa.

Entrementes, não há como ser observada neste momento a alegada prevenção, uma vez que o presente arrazoado já foi analisado neste Gabinete em Decisão inicial, o que faz com que a competência para apreciação da matéria nele discutida seja prorrogada para esta C. Câmara Julgadora, sob esta Relatoria.

Assim, deve ser rejeitada a alegação de prevenção neste momento.

É como voto.

II – DA INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Em outro momento das contrarrazões o Recorrido aventou a inadmissibilidade do Recurso pelo fato da matéria nele discutida não estar contida no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Entrementes, rejeito de plano essa argumentação, uma vez que a matéria em comento se amolda ao disposto no REsp 1704520/MT, tema nº 988, submetido ao rito dos repetitivos no C. Superior Tribunal de Justiça. No referido julgamento a Corte Superior afirmou
“
que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

De fato, é possível concluir que a questão atinente a prova pericial é deveras importante para o deslinde da causa, uma vez que sem a devida análise da matéria a solução do caso poderia restar comprometida, o que poderia culminar na declaração de nulidade da sentença, ofendendo, no mínimo, princípios como os da eficiência, efetividade, economicidade, duração razoável do processo.

Destarte, por considerar que a matéria em debate não poderia ser relegada para a fase de apelação é que entendo pelo cabimento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

III – DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

Superadas as questões prefaciais, passamos, então, a análise meritória do Recurso, a qual versa sobre a fixação dos honorários periciais para confecção de laudo de esclarecimentos e para resposta aos quesitos complementares.

Em breve síntese, no caso em tela foi determinada a realização de perícia contábil nos contratos firmados entre as partes, sendo fixados e pago o importe de R$29.520,00 (vinte e nove mil, quinhentos e vinte reais) a título de remuneração ao Perito.

Após a apresentação do laudo, ambas as partes apontaram certas incongruências, todavia o Recorrido aquiesceu com o resultado por lhe ser favorável.

O Recorrente, por sua vez, apontou as inconsistências e apresentou quesitos de esclarecimentos ao
Expert,
bem como

quesitos complementares formulados por seu Assistente Técnico.

Em seguida, o Magistrado singular intimou o Perito para tomar ciência dos questionamentos, oportunidade em que ele já iniciou os trabalhos acerca das indagações propostas, vindo ao final a apresentar o novo laudo, apontando, ainda, o valor de cerca de 24 mil reais pelo labor extra.

O Agravante, ao tomar ciência do quantum, aventou a impossibilidade de seu pagamento, por entender que os esclarecimentos estariam englobados pelo montante já pago inicialmente (R$29.520,00 – vinte e nove mil, quinhentos e vinte reais), pedido que foi rejeitado pelo Magistrado primevo, que determinou o bloqueio em conta-corrente de forma imediata, causando, pois, a irresignação em análise.

Sem delongas, entendo que assiste parcial razão ao Recorrente.

Explico. Quanto ao pedido de esclarecimentos ao laudo técnico apresentado, tenho pela impossibilidade de fixação de novos honorários periciais, uma vez que o referido trabalho está compreendido nas funções do
E
xpert
, a teor do que dispõe o artigo 477, §3º do CPC.

Como de curial sabença, o pedido de esclarecimentos não se traduz em nova perícia, mas apenas em aclaramento de conclusões apontadas pelo Perito e que sejam passíveis de dúvida, como uma espécie de “embargos de declaração”, onde não se pode trazer questão nova, mas apenas esclarecer o que já foi dito.

E assim foi feito pelo Recorrente, uma vez que ele indica seis pontos do laudo que estariam inconclusivos, id nº 2694477, requerendo a manifestação do profissional acerca deles. Nesse requerimento, não há nenhum quesito que importe na elaboração de novo trabalho, logo não poderia ser cobrado qualquer valor relacionado a ele, por isso caberia ao Perito apresentá-lo sem qualquer contrapartida.

Já no que tange a resposta aos novos quesitos apresentados pelo Assistente Técnico do Recorrente penso ser possível a fixação de novo valor pelo trabalho desenvolvido.

E assim digo, porque inobstante algumas perguntas guardem relação com aquelas trazidas na quesitação principal, é possível perceber a existência de outras, especificamente as de nº 4,5,6,11,12 e 13, que demandam o aprofundamento de diligências para a apresentação de resposta, serviço esse não previsto anteriormente, justificando, pois, a cobrança pela elaboração do trabalho adicional.

Todavia, em que pese tal possibilidade, é preciso ter em mente que o valor cobrado precisa ser razoável.

Especificamente neste caso penso que os honorários periciais deverão ser fixados mediante a apreciação deste C. Órgão Fracionário, máxime por não estarem de acordo com os critérios de razoabilidade.

Ora, a verba em comento deve refletir a complexidade da matéria a ser analisada; o tempo necessário para a realização dos trabalhos; a complexidade da perícia; a quantidade de quesitos apresentados e a existência de deslocamentos para apuração.

Sobre o tema, vejamos alguns precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. ISS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROVA PE
RICIAL.
HONORÁRIOS PERICIAIS
. REDUÇÃO.
A
FIXAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA PERICIAL DEVE OBSERVAR A COMPLEXIDADE DO TRABALHO A SER DESENVOLVIDO, O TEMPO DE EXECUÇÃO, A NATUREZA E O VALOR DA CAUSA; PORTANTO, NO CASO, VIÁVEL A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA
RAZOABILIDADE
E DA MODERAÇÃO.
O JULGADOR NÃO SE VINCULA AO VALOR POSTULADO PELO PERITO, DEVENDO, INCLUSIVE, LEVAR EM CONTA O CARÁTER PÚBLICO DO MUNUS EXERCIDO PELO EXPERT. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51700283720228217000, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 26-10-2022)

AGRAVO DE INSTRUM
ENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO.
HONORÁRIOS PERICIAIS
. REDUÇÃO.
A
fixação
dos
honorários periciais
deve levar em consideração o trabalho a ser realizado pelo profissional, o tempo necessário, a natureza e a importância da causa e a complexidade da perícia, devendo ser observados também os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade
. Redução do valor estabelecido na decisão agravada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrum
ento, Nº 70080870397, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 27-06-2019)

Nesse jaez, considerando que metade dos quesitos complementares apresentados (1,2,3,4,5,7,8 – id nº2694477) eram de fácil resposta e estavam relacionados ao labor principal já realizado pelo Perito, como por exemplo a pergunta de número 1 onde indaga se as partes mantinham relação negocial financeira, eles não demandariam maiores esforços e, por consequência, não representariam a vultosa quantia indicada pelo
Expert.

Destarte, considerando as nuances então apresentadas, penso que a fixação da verba pericial complementar em R$10.000,00 (dez mil reais) afigura-se medida imperiosa e adstringente aos princípios da razoabilidade e equidade.

O referido importe ainda deverá ser cindido em dois momentos, sendo pago o percentual de 50% de forma imediata e o restante após a apresentação de resposta a eventuais esclarecimentos, a teor do artigo 465, §4º do CPC.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, readequar o valor dos honorários periciais em relação ao trabalho do Perito na quesitação complementar, fixando-o no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo ser pago na forma do artigo 465, §4º do CPC, sob pena de perda da prova.

É como voto.

D
ÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO QUE ABARCA PERÍCIA INICIAL E ESCLARECIMENTOS – QUESITAÇÃO COMPLEMENTAR – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE NOVA QUANTIA – FIXAÇÃO COM BASE NA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– A prova pericial está disposta entre os artigos 464 e 480 do Código de Processo Civil e é destinada a auxiliar o Julgador na formação do seu convencimento.

II –
Para a realização da perícia serão fixados os honorários do Perito, os quais serão correspondentes ao labor exercido; a complexidade do estudo; o tempo de preparação do material; os deslocamentos para colheita de algum dado e também os esclarecimentos que se fizerem necessários após a apresentação do laudo, artigo 477, §2º do CPC. Via de regra, não há complementação de honorários para apresentação de laudo de esclarecimentos.

I
II
– Lado outro, a apresentação de quesitos complementares poderá culminar na fixação de nova verba pericial, caso os novos questionamentos venham a demandar um labor adicional. Todavia, o referido importe deverá ser arbitrado com razoabilidade, considerando mormente os valores já pagos anteriormente.

IV
– Hipótese em que a verba indicada pelo Perito afigura-se desarrazoada, oportunidade em que foi reduzida a R$10.000,00 (dez mil reais), ficando a parte que requereu sua produção compelida ao pagamento ou, caso assim não proceda, a perda da prova.

V
– Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.